Tribunal: TJSP
Processo: 1036131-76.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, apresentado nas razões recursais – Apelante que não comprovou a alegada impossibilidade financeira, mesmo após a oportunidade conferida para tanto – Benefícios da gratuidade da justiça

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, apresentado nas razões recursais – Apelante que não comprovou a alegada impossibilidade financeira, mesmo após a oportunidade conferida para tanto – Benefícios da gratuidade da justiça indeferidos – Intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, § 7o do CPC, sob pena de deserção, a apelante permaneceu inerte – Deserção configurada – Inteligência do artigo 1.007, "caput", do CPC – Honorários advocatícios majorados – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036131-76.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FADSEG
TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EM SEGURANÇA LTDA, é apelado AWE
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036131-76.2018.8.26.0114 -Voto no 40106
2
VOTO 40106
APELAÇÃO No 1036131-76.2018.8.26.0114
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: FRANCISCO JOSE BLANCO MAGDALENA
APELANTE
: FADSEG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EM
SEGURANÇA LTDA
APELADA
: AWE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
BRASILEIRA LTDA
INTERESSADA
: AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
S/A
COMARCA
: CAMPINAS
RECURSO Apelação Ação de reparação de danos
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda

Inadmissibilidade

Requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça, apresentado nas razões recursais Apelante
que
não
comprovou
a
alegada
impossibilidade
financeira, mesmo após a oportunidade conferida para
tanto Benefícios da gratuidade da justiça indeferidos
Intimada para comprovar o recolhimento do preparo
recursal, nos termos do artigo 99, § 7o do CPC, sob pena
de deserção, a apelante permaneceu inerte Deserção
configurada Inteligência do artigo 1.007, “caput”, do
CPC Honorários advocatícios majorados Recurso
não conhecido, com determinação.
1) Cuida-se de ação de reparação de danos julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 383/386, cujo relatório se adota.
A requerida, ora interessada, apresentou embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036131-76.2018.8.26.0114 -Voto no 40106
3
declaração em fls. 389, que foram rejeitados pela r. decisão de fls. 393/394.
A apelação é de FADSEG TERCEIRIZAÇÃO E
SERVIÇOS EM SEGURANÇA LTDA (fls. 396/400).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que, há comprovação nos autos que a apelada
veio a prejudicar a apelante, porque não fez nenhuma menção de que os
títulos estariam suspensos.
Alega que, no contrato firmado entre as parte,s a
requerida afirmou que não havia qualquer ônus ou pendência referente aos
títulos adquiridos, agindo de maneira ilícita porque já tinha ciência de que os
títulos estavam suspensos.
Sustenta que, está evidenciada a negligência da
apelada que não forneceu à apelante todas as informações sobre os títulos
adquiridos e diante da suspensão, foi impedida de arcar com suas dívidas
causando prejuízo financeiro.
Diz que, os fatos narrados na exordial, trouxeram claros
prejuízos financeiros à autora que inclusive foi inscrita na dívida ativa.
Argumenta que, não tinha ciência do risco, pois se
assim o fosse, jamais teria firmado o negócio.
Afirma que, no caso em tela resta claro que a apelada
praticou ato ilícito que gera o dever de indenizar a apelante, pelos danos
morais e materiais suportados.
Requer que o recurso seja provido para reformar a r.
sentença a fim de julgar a ação procedente, bem como que seja concedido
o benefício da gratuidade de justiça.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
404/419).
A apelante foi instada a apresentar documentos
comprobatórios da sua situação de hipossuficiência financeira, a apelada foi
instada a regularizar a sua representação processual e, nos termos dos
artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os interessados foram intimados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036131-76.2018.8.26.0114 -Voto no 40106
4
acerca do julgamento virtual (fls. 422/423).
A apelada se manifestou em fls. 425 e juntou os
documentos de fls. 427/438 regularizando a sua representação processual.
Todavia, não ocorreu manifestação da apelante, conforme certidão de fls.
440.
As partes não se manifestaram sobre o julgamento
virtual do recurso (fls. 440). A apelante se manifestou em fls. 442 pedindo
que a advogada Schirley Cristina Sartori Vasconcelos (OAB/SP 256/771)
seja excluída da autuação do feito e juntou substabelecimento em fls.
443/444.
O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça formulado pela apelante, foi indeferido, uma vez que a recorrente
deixou
de
apresentar
documentos
comprobatórios
da
alegada
hipossuficiência financeira. Assim, a recorrente foi instada a comprovar o
recolhimento do preparo recursal (fls. 445), mas quedou-se inerte conforme
a certidão de fls. 447.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
2) Inicialmente, nos termos do § 3o, do artigo 1.010 do
CPC, deve ser realizado o exame de admissibilidade do recurso de
apelação interposto por FADSEG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EM
SEGURANÇA LTDA (fls. 396/400).
Dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os
ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na
conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT
2016, pág. 1977:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036131-76.2018.8.26.0114 -Voto no 40106
5
“Juízo de admissibilidade. Ao relator, na função de juiz
preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro,
compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão
presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade
recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e
existência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de
matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício”.
Com efeito, prevê o artigo 99, § 7o, do CPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso. (...);
§ 7o. Requerida a concessão de gratuidade da justiça
em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do
preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se
indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”
Não obstante, determina o artigo 1.007, “caput”, do
CPC:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.”
Sobre este dispositivo, anotam os ilustres professores
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de Processo
Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 2194):
“Preparo.
É
um
dos
requisitos
extrínsecos
de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas
relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com
a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo
ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao
recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. Um
diferencial do atual CPC é imputar àquele que não providencia o pagamento
imediato do preparo recursal, bem como do porte de remessa e retorno dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036131-76.2018.8.26.0114 -Voto no 40106
6
autos, o recolhimento do valor dobrado das custas (CPC 1007 § 4.o), de
modo que a deserção não é mais consequência automática da
inadimplência quanto ao preparo. É matéria de direito processual estrito,
cuja competência para legislar é exclusiva do Poder Legislativo da União
(CF 22 I). Aos Estados cabe estabelecer o valor do preparo (Mendonça
Lima. Dicionário CPC2, p. 449).”
No caso vertente, conforme já relatado, diante do pedido
de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, apresentado pela
apelante em suas razões de apelação, foi conferida oportunidade para a
comprovação da alegada impossibilidade financeira, nos termos do artigo
99, § 2o, do CPC (fls. 422/423).
Entretanto, considerando que a apelante não cumpriu o
determinado, deixando de comprovar sua alegada impossibilidade
financeira, foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, sendo determinado o recolhimento do preparo
recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC,
sob pena de deserção (fls. 445).
Todavia, a apelante deixou de se manifestar, conforme
certificado em fls. 447.
Dessa forma, ante a não comprovação do recolhimento
do preparo recursal, mesmo após a oportunidade conferida para tanto, não
é possível o conhecimento deste recurso, restando configurada sua
deserção.
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“Quanto ao preparo, no caso de indeferimento do pedido
de justiça gratuita nas instâncias ordinárias, esta Corte Superior tem
jurisprudência pacífica no sentido de que deve concedido prazo para o
pagamento e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser
decretada a deserção.” (AgRg no REsp 1422429/PE, Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA STJ, J.
04/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036131-76.2018.8.26.0114 -Voto no 40106
7
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedido de justiça gratuita
indeferido, com concessão de prazo para o recolhimento. Decurso do prazo
sem o devido recolhimento. RECURSO DESERTO: Prazo para o
recolhimento não atendido. Apelação que não reúne condições para ser
conhecida.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(AP
1005417-54.2016.8.26.0066, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 02/06/2020).
“Apelação
Indeferimento do benefício da justiça
gratuita ao apelante
Determinação para recolhimento do preparo

Desatendimento Deserção configurada Inteligência do art. 101, §2o, do
CPC. Recurso não conhecido.” (AP 1016450-79.2018.8.26.0451, Relator
Des. Henrique Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 20/05/2020).
Portanto, não se conhece da apelação, ante a evidente
deserção.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada, serem
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
Por fim, defere-se o pedido aduzido pela apelante em
fls. 442, determinando-se que a z. serventia regularize a autuação do feito.
3) Ante o exposto, não se conhece do recurso, com
determinação.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator